Tribunal: TJMT
Processo: 1033083-15.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033083-15.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VILMAR GERBSON DA SILVA - CPF: 884.043.661-87 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA-CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUIDA – LEI 1.060/50 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Devidamente comprovado pela requerida a contratação de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignável, mostram-se legítimos os descontos mensais no beneficio da autora. Mérito recursal conhecido e provido.

Conhecido e provido sob fundamento do inciso 11 do artigo 85 do CPC, que impõe que os honorários devem ser majorados em sede recursal.

Em face de o litigante/vencido estar sob o pálio da justiça gratuita (Lei 1.060/50), deve ser suspenso a exigibilidade da obrigação de compor este débito para o advogado vencedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por VILMAR GERBSON DA SILVA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1033083-15.2022.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” de nº 1000090-31.2021.8.11.0015 onde litiga com MARCELO AUGUSTO TRENTIN; e tramita perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença sob ID. 198519201 o magistrado a quo julgo improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Recurso de apelação sob ID. 198519202.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 211021199 o relator negou provimento ao recurso de apelação.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 219753653 a suspensão da cobrança das prestações vindouras e a restituição em dobro da quantia paga.

Requer o prequestionamento e que se aprecie as razões do recurso de agravo interno à luz dos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (incisos LIII, LIV e LV do art. 5º da CF), do duplo grau de jurisdição (implícito na Constituição Federal), da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça (incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da CF), da motivação das decisões judiciais (inciso IX do art. 93 da CF) e da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF) com atenção aos seguintes dispositivos legais: Código de Processo Civil – arts. 1º, 3º, 7º, 11, 98 a 102, 294, 300 a 302, 489, 932.

Contrarrazões sob ID. 225557154.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

A questão é decidida neste Tribunal e no colendo STJ e, neste viés, à considerar a aplicação da Súmula 568 daquele Tribunal Superior, prescindo de levar este julgamento ao conhecimento da colenda 2ª. Câmara Cível deste Tribunal e passo a decidir este recurso de forma monocrática, como autorizado pelo Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a parte autora é funcionário público estadual, e aderiu oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento; os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira não encerram, visto que são realizados desde fevereiro de 2013 até os tempos atuais, perfazendo 109 (cento e nove) parcelas, além de que está sendo identificado sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO.

Contrariando as alegações trazidas no recurso de apelação, constata-se dos autos as seguintes informações trazidas pelo autor em seu pedido inicial, que vão não contramão das afirmações de inexistência de contrato etc. etc.

Senão vejamos:

“A casa bancária apresentou no PROCON/MT documento informando que foi celebrado contrato de cartão de crédito consignado e, para amparar os descontos realizados sob a rubrica cartão de crédito diretamente do holerite, indicou 11 (onze) transferências (TED) para a conta bancária da parte autora, sendo R$ 2.270,00 em30/01/2013, R$ 308,75 em 11/10/2013, R$ 284,07 em 18/02/2014, R$ 291,00 em17/04/2014, R$ 117,11 em 05/05/2014, R$ 168,00 em 03/02/2016, R$ 99,08 em05/07/2018, R$ 403,45 em 18/10/2018, R$ 157,01 em 19/10/2018, R$ 153,59 em23/09/2019 e R$ 354,07 em 25/03/2022, totalizando R$ 4.606,13 (quatro mil seiscentos e seis reais e treze centavos);

(...) Indicou, ainda, que atualmente o saldo devedor da operação perfaz o montante de R$ 3.474,99 (três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), e é realizado o desconto mínimo do suposto cartão.”

Portanto, comprovadas pelo próprio requerido a existência da relação jurídica entre as partes e, não se vingam as alegações de desconhecimento da contratação.

No que tange as alegações de desconhecimento da contratação ser de cartão de crédito, peço vênia para trazer os tópicos assinalados pelo Magistrado prolator:

“(...) verifica-se que a parte Requerente contratou junto ao Banco Requerido o produto bancário denominado cartão de crédito BMG CARD n° 5313.0887.5418.6022, conforme se denota dos documentos constantes no ID 103377201, ID 103377211;

(...) O cartão de crédito contratado foi utilizado de sua forma genuína, não havendo razão para declarar sua nulidade; (...) Cumpre ressaltar que a autora confessa em sua exordial o recebimento do valor do empréstimo realizado por transferência bancária, nos termos do art. 374, III do CPC;

(...) Percebe-se que a parte requerente realizou SAQUES com o cartão de crédito, utilizando o serviço disponibilizado pela parte requerida, fato incontroverso nos autos;

(...) Salienta-se, mais uma vez, que própria parte autora em confessa em sua inicial que lhe foi creditado a importância requerida.”

Frise-se que, pelos documentos acostados aos autos, não houve pagamentos de faturas apenas o desconto do mínimo em folha.

Assim tendo a parte recebido o crédito e o utilizado, não merece reparos a r. decisão.

E nesse sentido já decidiu este sodalício:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL-empréstimo ATRAVÉS DE cartão DE crédito COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE empréstimo CONSIGNADO E NÃO cartão DE crédito – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – crédito LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DACONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide." (N.U 1000513-50.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Assim comprovada a impossibilidade de conversão da contratação para empréstimo consignado.

Quanto à revisão de juros a questão foi bem dirimida na decisão (...) só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento este do próprio STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Portanto, resta configurada a abusividade alegada.

Segundo informações obtidas no site do Banco Central do Brasil [1], na data em que se discute a contratação, a taxa média de mercado para os juros da operação contratada oscilaram entre 6,92% a 9,18% ao mês. Portanto, os juros remuneratórios cobrados na fatura estão abaixo da taxa média de mercado para a operação de crédito, não havendo falar em abusividade.

No que tange a devolução em dobro, estava a instituição financeira escudada em contrato formalizado por livre e espontânea de ambas as partes e, portanto, não reside como anotar vicio de consentimento ou dolo de aproveitamento.

De outro lado, reside no caso, quando da formalização do contrato, anuência de ambas as partes, o que descaracteriza má fé da instituição financeira.

Então em não havendo modificação do contrato, não há se falar em devolução de valores. Com relação aos danos morais, como é de conhecimento, até de cunho meramente acadêmico, o dano moral é a violação da honra ou da imagem de alguém. Resulta, portanto de uma lesão aos direitos da personalidade, intimidade, privacidade, honra, imagem e, no caso em comento, esta situação trazida, não pode ensejar admitir que o apelante sofreu dano moral.

Bem a propósito a jurisprudência nacional:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE CARTÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CELEBRAÇÃO DA AVENÇA E DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES NA CONTA DA REQUERENTE - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO RÉU - DEVER DE INDENIZAR - NÃO CONFIGURAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - NÃO VERIFICAÇÃO-REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - NÃO CABIMENTO. Para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo (...). Não havendo prova da conduta ilícita, por parte do réu, descabida a pretensão autoral indenizatória, porquanto ausentes os requisitos necessários à responsabilização civil, e a de repetição de indébito em dobro, face à ausência de cobrança indevida." (TJMG – Apelação Cível 1.0245.12.011113-4/006, Relator (a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2016, publicação da súmula em 12/02/2016).

Com tais considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
provimento mantendo na íntegra a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024